Tribunal: STF
Processo: HC 230208
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 793.586/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outras 14 pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa); 155, § 4º, incs. II e IV, por 2 vezes, do Código Penal (furto qualificado por fraude e pelo concurso de pessoas); e art. 1º, § 1º, inc. II, e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998, por 2 vezes (lavagem de dinheiro), todos em concurso material. O Juízo de origem, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva, efetivada em 20/05/2021.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam o excesso de prazo da prisão preventiva. Afirmam cabível a custódia domiciliar ou, ao menos, o desmembramento do feito, garantindo-se a razoável duração do processo.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com monitoração eletrônica.



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificou-se que o paciente foi condenado, em 06/02/2023, a 9 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelos referidos crimes. O Juízo sentenciante manteve a custódia, negando o direito de recorrer em liberdade. Apelação interposta pela defesa está pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo-crime é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021). 



    8. Na hipótese, não se vislumbra desídia ou demora injustificada que autorize o acolhimento da pretensão. O paciente foi preso em 20/05/2021, e o feito, com mais de 10 réus, sentenciado em 06/02/2023, o que denota o regular curso do processo.



    9. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a superveniência de sentença torna superada a alegação de excesso de prazo da prisão decorrente da demora na formação da culpa. Destaco, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 164.331-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. 1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal. 2. Habeas Corpus prejudicado.”



    (HC nº 152.000/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Superveniência da sentença condenatória que torna superada essa questão. 2. Habeas corpus prejudicado.”



    (HC nº 111.079/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2012, p. 02/04/2012; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator